Tribunal: TJBA
Processo: 8000024-69.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000024-69.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NEUZA DE JESUS Advogado(s): FABRICIO GONCALVES FRANCA CARVALHO APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. CONTRATOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de conversão de contrato para empréstimo consignado cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Banco Pan S.A. O juízo de origem entendeu pela existência de litispendência com base na alegada identidade entre partes, causa de pedir e pedido em relação a ação anterior (proc. nº 8000025-54.2024.8.05.0248), nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, e art. 485, V, do CPC. A autora sustentou que os contratos discutidos nas ações são distintos, não havendo identidade que configure litispendência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações de nº 8000024-69.2024.8.05.0248 e 8000025-54.2024.8.05.0248, a fim de configurar a litispendência e justificar a extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de litispendência exige identidade simultânea de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC. A análise dos documentos constantes nos autos demonstra que a presente demanda tem como objeto o contrato de cartão de crédito consignado nº 0229015374928, firmado com o Banco Pan S.A. em 01/06/2018, enquanto a ação anterior trata do contrato nº 0229015023177, também celebrado com o mesmo banco, mas com características próprias e distintas. Ainda que ambos os contratos tenham sido celebrados entre as mesmas partes e envolvam a mesma modalidade de crédito (RMC), tratam-se de relações jurídicas autônomas, com números e fatos geradores diversos, não se configurando identidade de causa de pedir e pedido. A ausência de identidade entre os objetos das demandas afasta a litispendência, tornando incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 3º; art. 485, V; art. 489, §1º, I e IV; CF/1988, art. 5º, XXXV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n° 8000024-69.2024.8.05.0248, em que figura como apelante NEUZA DE JESUS e como apelado BANCO PAN S.A.. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR